Tribunal: TJBA
Processo: 8025406-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025406-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Advogado(s)
:
ICARO NEVES COSTA GOMES, JOSE RENATO FREITAS REGO

AGRAVADO: SIAZE HUMANITY ASSISTENCIA A SEGURADOS LTDA. e outros (3)

Advogado(s)
:
SIMONE MARIE MOREIRA E BRANDAO DE MIRANDA, JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES, GIVANEI LIMA DIAS, ABIARA MEIRA DIAS

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação de indenização. Acidente de trânsito. Transporte de passageiros. Decisão saneadora. A decisão agravada excluiu a litisconsorte do polo passivo da demanda, determinou a inversão do ônus probatório em favor da autora e indeferiu a produção de prova pericial técnica de trânsito e testemunhal. Antinomia aparente. Cerceamento de defesa.
A exclusão prematura de litisconsorte do polo passivo da demanda, sem oportunizar ampla dilatação probatória, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando há aparente antinomia entre a Súmula 187 do STF e o art. 14, §3º, II, do CDC, que prevê o fato exclusivo de terceiro como excludente de responsabilidade. A inversão do ônus da prova com base apenas em alegação genérica de hipossuficiência técnico informacional, sem fundamentação concreta quanto à verossimilhança das alegações ou demonstração específica dos requisitos legais, configura vício decisório por ausência de motivação adequada (art. 489, §1º, IV, do CPC). A perícia técnica de engenharia de tráfego mostra-se relevante para reconstituir cientificamente a dinâmica do acidente, permitindo aferir as responsabilidades envolvidas, sendo sua negativa potencial afronta ao direito fundamental à prova (art. 369 do CPC). A alegação de impossibilidade técnica pela temporalidade do sinistro não se sustenta, visto que a jurisprudência reconhece a viabilidade e precisão da perícia indireta. Configura cerceamento de defesa a decisão que, ao mesmo tempo em que determina a inversão do ônus da prova contra a parte, restringe sua possibilidade de produção probatória, indeferindo meios essenciais para demonstração dos fatos excludentes de sua responsabilidade. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar: a) a manutenção da litisconsorte no polo passivo da demanda; b) a realização de perícia técnica de engenharia de tráfego; e c) o deferimento da produção de prova oral, incluindo depoimento pessoal e oitiva de testemunhas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025406-95.2025.8.05.0000, em que figura como agravante VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA e, como agravados, SARA MIRANDA SOBRINHO e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.